Tribunal: TJBA
Processo: 8002023-54.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8002023-54.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: HEIDER CONCEICAO SANTOS e outros

Advogado(s): MARCOS VINICIOS SANTOS NEVES

IMPETRADO: 1 VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s):

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DE LAUDO PERICIAL. PERDA
SUPERVENIENTE
DO OBJETO. PLEITO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA E ALEGAÇÃO DE ENCERRAMENTO PREMATURO DA INSTRUÇÃO. VIA ESTREITA DO
WRIT
. INADMISSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO OBSTAM A CUSTÓDIA. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ ANALISADOS EM
HABEAS CORPUS
ANTERIOR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de HEIDER CONCEIÇÃO SANTOS, preso preventivamente desde 20/08/2025, acusado da prática de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, no qual se pleiteia a concessão da liberdade provisória, a anulação do despacho de encerramento da instrução criminal, a realização de perícia médica para comprovação de coação moral irresistível e o desentranhamento de laudo pericial da arma de fogo juntado após o encerramento da instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Eis
as questões em discussão: (i) definir se subsiste interesse processual quanto ao pedido de desentranhamento do laudo pericial da arma de fogo juntado extemporaneamente; (ii) estabelecer se o indeferimento de prova pericial médica configura cerceamento de defesa sanável em
habeas corpus
; (iii) determinar se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; (iv) aferir a legalidade e necessidade da manutenção da prisão preventiva à luz do art. 312 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de desentranhamento do laudo pericial da arma de fogo encontra-se prejudicado, diante do deferimento da medida pelo juízo de origem, caracterizando perda superveniente do objeto e ausência de interesse de agir.

4. O indeferimento da produção de prova pericial médica, quando devidamente fundamentado na inutilidade e desnecessidade da diligência, insere-se no âmbito do poder discricionário do magistrado e não configura, por si só, cerceamento de defesa passível de correção pela via estreita do
habeas corpus
.

5. A análise acerca da imprescindibilidade da prova requerida demandaria revolvimento fático-probatório incompatível com o rito célere e a cognição sumária do
habeas corpus
.

6. A alegação de excesso de prazo não se sustenta quando o processo tramita regularmente e a instrução criminal já se encontra encerrada, incidindo o entendimento consolidado na Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça.

7. A prisão preventiva revela-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de cocaína, já fracionada para comercialização, e de arma de fogo municiada.

8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a custódia cautelar quando presentes elementos concretos que demonstram a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva.

9. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para neutralizar o risco à ordem pública nas circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
0
. Ordem parcialmente conhecida e denegada.

Tese
s
de julgamento
:

1. A superveniência de decisão que acolhe o pedido formulado na impetração acarreta a perda do objeto do
habeas corpus
quanto a esse ponto.

2. O indeferimento fundamentado de prova considerada inútil ou desnecessária pelo juiz da causa não configura cerceamento de defesa sanável em
habeas corpus
.

3. Encerrada a instrução criminal, resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula nº 52 do STJ.

4. A quantidade, a natureza e a forma de acondicionamento da droga, aliadas à apreensão de arma de fogo, constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312
e
319.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC nº 218.863/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 22.02.2023; STJ, AgRg no HC nº 552.752/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 13.04.2020; STJ, HC nº 884.507/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 910.478/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.06.2024; STJ, AgRg no RHC nº 156.595/TO, Rel. Min.
Laurita Vaz,
Sexta Turma,
j.
21.06.2022; TJBA, HC nº 8072728-14.2025.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Primeira Câmara Criminal, 2ª Turma, j. 16.12.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº

8002023-54.2026.8.05.0000
, em que
figuram, como
Impetrante,
MARCOS VINÍCIOS SANTOS NEVES
(OAB/BA 22.720), em favor de
HEIDER CONCEIÇÃO SANTOS
,

e, como
Impetrad
o
,
o

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara C
riminal
Segunda Turma Julgadora
d
o

E
g
régio
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
de votos
, em

CONHECER PARCIALMENTE
do
writ
e, na extensão conhecida,
DENEGAR
A ORDEM

vindicada
, mantendo-
se
o decreto cautelar em desfavor d
o
Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 09 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02